Tribunal: TJSP
Processo: 1020776-30.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Legitimidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e impossibilidade da correção do indébito com juros remuneratórios. Questões e pedidos que não foram formulados na petição inicial e tampouco tratados na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Legitimidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e impossibilidade da correção do indébito com juros remuneratórios. Questões e pedidos que não foram formulados na petição inicial e tampouco tratados na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido nestes tópicos.
2. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo juntado nos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Seguro. Convenção de seguro contratada com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
5. Capitalização de Parcela Premiável ("Cap. Parc. Premiável"). Contrato que não prevê justificativa para cobrança do encargo. Ausência de demonstração de interesse da autora em contratar o título, que não guarda qualquer relação com a operação de financiamento de veículo automotor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Sentença reformada apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, que não deverá ser restituída. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecia, parcialmente provido.